Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-65.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014061-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GIUSEPPE CASTELLI - CPF: 056.591.478-28 (EMBARGANTE), CLARICE BERTOLANI - CPF: 037.586.328-11 (EMBARGANTE), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como JOSE ALBERTO ZANETTE RAMOS - CPF: 202.062.751-53 (EMBARGADO), FRANCISCO KYOSHI YAMAKAWA (EMBARGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CARLOS PERAZOLO NETO - CPF: 126.479.779-68 (EMBARGADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como JOSE ALBERTO ZANETTE RAMOS - CPF: 202.062.751-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ MOACYR RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS PREZZOTTO - CPF: 547.883.749-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO PETRONIO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO KYOSHI YAMAKAWA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ MOACYR RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MOACYR RAMOS (EMBARGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ ZANETTE RAMOS - CPF: 301.506.630-72 (EMBARGADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como MARIA TERESA ZANETTE RAMOS - CPF: 776.203.219-34 (EMBARGADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como ANTONIO VALDERES ZANETTE RAMOS - CPF: 480.807.999-20 (EMBARGADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como LUCIA ANDREIA ZANETTE RAMOS ZENI - CPF: 769.400.639-00 (EMBARGADO), TIAGO CALDAS RAMOS - CPF: 005.718.509-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER CARBONARO - CPF: 022.767.711-00 (ADVOGADO), WALTER CARBONARO - CPF: 022.767.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDER AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO EXPRESSO DE LEI – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO ATENDIDA – ART. 485, III do CPC –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GIUSEPPE CASTELLI E CLARICE BERTOLANI, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDER AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO EXPRESSO DE LEI – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO ATENDIDA – ART. 485, III do CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora não foi diligente no cumprimento das determinações e o feito se arrasta há quase 3 (três) anos, devendo ser aplicado à hipótese a medida inserida no Art. 485, III, do CPC. ”
(Id. 19529269).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, pois atendeu a determinação para apresentar novo endereço da parte requerida. Ao final, prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a parte embargante não foi diligente no cumprimento das determinações e o feito se arrastou por quase 3 (três) anos, ocasionando a aplicação da medida inserida no Art. 485, III, do CPC.

Para melhor elucidação, colaciono trecho inserido no acórdão:

“Na hipótese, a demanda foi recebida em agosto/2020 com o indeferimento da medida liminar e determinação de citação da parte adversa, atualmente, ultrapassados mais de 2 (dois) anos a angularização processual ainda não foi perfectibilizada.

Foi noticiado, ainda no ano de 2020, o falecimento do inventariante do Espólio de José Moacyr Ramos e o feito foi suspenso para que houvesse a regularização da representação do espólio, o que não ocorreu.

Os pedidos de citação da parte adversa foram deferidos, fora concedido, ainda, à parte o prazo de 60 (sessenta) dias para localização dos réus, no entanto restaram infrutíferas as tentativas.

Intimado, pessoalmente e via DJE, para se manifestar quanto a citação da parte adversa, sob pena de extinção, os autores apresentaram petição de Id. n.º 166752672 requerendo novamente consulta BACENJUD, medida que já havia sido indeferida anteriormente.

Intimado, mais uma vez, para proceder com a citação da parte adversa, os autores realizaram novamente o pedido de citação do curador de José Alberto Zanette Ramos, cuja tentativa já havia sido realizada anteriormente e restou infrutífera, conforme certidão de Id. n.º 158701150.

Com efeito, a parte autora não foi diligente no cumprimento das determinações e o feito se arrasta há quase 3 (três) anos, devendo ser aplicado à hipótese a medida inserida no Art. 485, III, do CPC.

Isso porque quando ocorre a inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposição do art. 485, III , in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme já elucidado anteriormente, a parte foi devidamente intimada, mas não cumpriu a determinação.

Diante do exposto, indefiro a inicial da ação rescisória, e, como consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, III e 485, incisos I, III e IV do CPC.”

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção
descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024